Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000473-88.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: TEREZA BRAGUIM
Agravo interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que lhe move Tereza Braguim, deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora, para determinar que o banco se abstenha de efetuar desconto referente à contratação de cartão de crédito no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto.
Sustenta que ausentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela antecipada na Ação, porquanto afirma que a parte autora não teria demonstrado a urgência e o fundado receio de dano irreparável.
Alega que a parte autora contratou cartão de crédito que utiliza para saques desde 07.06.2019 e que não demonstrou a quitação do débito.
Defende a redução da multa, porquanto alega que o valor imposto não respeita a razoabilidade e a proporcionalidade.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja reservada margem consignável para os descontos e, no mérito, pelo provimento do recurso.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência. Ressalte-se, ainda, que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator